Tribunal: TJDFT
Processo: 0741935-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
A caracterização do instituto do artigo 71 do Código Penal demanda que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.
No caso, os roubos foram praticados, em curto espaço de tempo, com semelhantes maneiras de execução, no entanto, em paradas de ônibus distintas, contra vítimas diversas. Não há indicação de que qualquer dos roubos tenha decorrido de oportunidade decorrente de roubo anterior. Também não há indicação de que o agravante tivesse um projeto único criminoso que abrangesse os três roubos.
Não há como aplicar a figura da continuidade delitiva, não bastando, para o seu reconhecimento, a eventual homogeneidade dos elementos objetivos, ausente o requisito subjetivo, certo que a hipótese, como no caso, é de reiteração criminosa, evidenciada pela habitualidade do réu no cometimento de delitos, o que reclama tratamento penal mais severo, e não o abrandamento da reprimenda.
Agravo desprovido. Maioria.